Tribunal: TJSP
Processo: 2125003-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pretensão de penhora de percentual (30%) sobre os rendimentos do executado – Descabimento – Impenhorabilidade absoluta nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Juízo que reconheceu a impenhorabilidade nos termos da legislação processual civil em vigor – Honorários advocatícios, embora natureza alimentar a ele

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pretensão de penhora de percentual (30%) sobre os rendimentos do executado – Descabimento – Impenhorabilidade absoluta nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Juízo que reconheceu a impenhorabilidade nos termos da legislação processual civil em vigor – Honorários advocatícios, embora natureza alimentar a ele atribuída (artigo 85, § 14, do CPC), não se equipara a prestação alimentícia – Ausência de relação alimentar entre o advogado e seu cliente – Relevância desse crédito para fins concursais – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125003-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante EDIVAN
AUGUSTO MILANEZ BERTIN, é agravado MARCOS VITOR DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125003-33.2020.8.26.0000 -Voto no 1975
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2125003-33.2020.8.26.0000
Agravante: Edivan Augusto Milanez Bertin
Agravado: Marcos Vitor dos Santos
Comarca: Sorocaba 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Pedro Luiz Alves de Carvalho
Processo de primeiro grau: 0015007-11.2019.8.26.0602
VOTO No 1975
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Pretensão de penhora de percentual (30%) sobre os
rendimentos
do
executado

Descabimento

Impenhorabilidade absoluta nos termos do artigo 833, inciso
IV, do Código de Processo Civil Juízo que reconheceu a
impenhorabilidade nos termos da legislação processual civil
em vigor Honorários advocatícios, embora natureza alimentar
a ele atribuída (artigo 85, § 14, do CPC), não se equipara a
prestação alimentícia Ausência de relação alimentar entre o
advogado e seu cliente Relevância desse crédito para fins
concursais Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão de fls.
86, dos autos principais que, proferida nos autos do cumprimento de sentença indeferiu
o percentual de penhora de 30% sobre o salário de benefício do agravado (executado),
sob o fundamento de ser ele totalmente impenhorável.
Alega em suas razões que, prestou serviços advocatícios ao
agravado e que este deixou de cumprir sua parte no acordo. Aponta a possibilidade de
penhora de salário e de quantia depositada em caderneta de poupança. Aduz que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125003-33.2020.8.26.0000 -Voto no 1975
CTL
3
crédito é de natureza alimentar e que a impenhorabilidade é relativa, conforme dispõe o
§ 2o do artigo 833, do Código de Processo Civil. Com isso requer o recebimento do
presente recurso nos termos do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil
e, no mérito, o seu provimento para que seja penhorado 30% do salário do agravado.
O efeito suspensivo foi negado.
A parte agravada foi intimada e apresentou contraminuta (fls.
14/17).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Busca o agravante a reforma da r. decisão impugnada alegando a
possibilidade de penhora do percentual de 30% do salário do executado (agravado),
entendendo terem os honorários advocatícios caráter alimentar.
A r. decisão impugnada, assim decidiu:
“Indefiro o pedido de fls. 80/84 considerando o
entendimento deste juízo pela impenhorabilidade total dos
vencimentos.
Cumpra-se a Serventia a decisão de fls. 77, com possível
urgência.
Intime-se” (fls. 86).
O recurso não merece provimento, porque segundo o artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil: “são impenhoráveis [...] os vencimentos, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125003-33.2020.8.26.0000 -Voto no 1975
CTL
4
subsídios, os soldos, os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
No caso em tela, conforme se apura dos documentos constantes
dos autos principais extratos de conta corrente do agravado (fls. 74/76), tem ela nítido
caráter de conta-salário, observada a movimentação ali apontada. O numerário
existente, conforme se observa não vai além dos valores recebidos a título de benefício
do INSS.
Quanto a alegação, do agravante, dos honorários serem de
caráter alimentar, sobre o tema, bem esclareceu o eminente Desembargados Fábio
Tabosa, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
2268274-27.2019.8.26.0000, conforme se observa:
“Cumpre observar, com efeito, que o próprio diploma
processual tratou de hipóteses em que é possível a relativização da
impenhorabilidade em função do elevado valor a ser recebido a título
de verba salarial (art. 833, IV, do CPC), exigindo contudo que a
penhora somente incida sobre a parte que exceder 50 (cinquenta)
salários mínimos, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, o que não é
evidentemente o caso dos autos.
Assim, sem desconhecer a oscilação jurisprudencial no tocante
ao tema, inclusive no âmbito do STJ, mas considerando não haver a
respeito jurisprudência vinculante, opta-se pela aplicação pura e
simples da lei e mantém-se o entendimento em torno da
impenhorabilidade absoluta da verba alimentar.
E nem se diga que a circunstância de ter a execução por objeto
honorários advocatícios afastaria a vedação legal, por força do
disposto no artigo 833, § 2o, do CPC.
Com efeito, não se discute ser atribuída aos honorários
natureza alimentar, seja pela jurisprudência seja pelo próprio
legislador, como se extrai do art. 85, § 14, do CPC. É necessário
entender, todavia, qual exatamente o significado e o alcance dessa
qualificação.
É sintomático que o legislador tenha ressalvado, logo após a
referência ao caráter alimentar, que o crédito por honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125003-33.2020.8.26.0000 -Voto no 1975
CTL
5
sucumbenciais (e o raciocínio vale também para os honorários
contratuais) goze dos mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho.
Tal associação coloca em evidência um dos efeitos do
reconhecimento desse caráter alimentar (vale dizer, de que a verba
se destina precipuamente ao sustento do benefício), efeitos que se
projetam em planos ativo e passivo.
Em termos passivos, a natureza alimentar coloca a salvo o
crédito por honorários de penhora no tocante a dívidas regulares do
advogado perante terceiros, o que de todo modo já é assegurado em
outros termos pelo art. 833, IV, do CPC, quando trata da
impenhorabilidade, dentre outras coisas, dos honorários de
profissional.
No plano ativo, por outro lado, a relevância dessa qualificação
se evidencia por exemplo no tocante a aspectos como a ordem de
satisfação de precatórios por honorários advocatícios, em termos
fiscais e sobretudo no plano concursal, quando crédito de tal ordem é
confrontado com outros créditos, gozando ali privilégio legal em
termos equiparados a crédito trabalhista.
A dívida por honorários sucumbenciais ou contratuais,
iniludivelmente não é uma dívida alimentar, já que não tem essa
natureza a relação jurídica obrigacional correspondente. Diz
respeito tal prestação, do ponto de vista do devedor, a uma relação
de prestação de serviços, ou quando não a efeitos processuais
vinculados à distribuição dos encargos do processo conforme o
resultado da demanda.
Aliás, nem mesmo os impropriamente chamados alimentos
indenizatórios têm a rigor natureza tipicamente alimentar, e com
ainda maior razão a prestação por honorários.
O devedor de honorários, com o perdão da insistência, não é
devedor de alimentos, assertiva que têm importantes repercussões no
tratamento processual e substancial desse crédito; entender o
contrário, no próprio âmbito da relação entre advogado e cliente (ou
advogado e a parte contrária vencida no processo), deveria levar,
por coerência, à admissão de que a execução por honorários
advocatícios pudesse se servir do instituto da prisão civil (art. 528 do
CPC), o que seria um rematado absurdo e dispensa maiores
considerações”.
Deste modo, correra a r. decisão impugnada, não merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125003-33.2020.8.26.0000 -Voto no 1975
CTL
6
qualquer alteração.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator